Tribunal: STF
Processo: HC 110911
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus.



    FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA E DIMINUIÇÃO DA PENA – COMPATIBILIZAÇÃO. A teoria da insignificância há de guardar harmonia com o que previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar a diminuição da pena quando se tratar de furto perpetrado por réu primário, sendo de pequeno valor o objeto. Fica reservada a situações em que a persecução criminal se mostre conflitante com os próprios anseios da sociedade. A espécie não sugere o implemento da ordem de ofício.